Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-64.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038627-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO WELLINGTON SIQUEIRA CORREA - CPF: 047.303.351-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do relator para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática e, por consequência, a sentença de improcedência prolatada nos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 243325184) que manteve a sentença de improcedência dos pedidos e a condenou ao pagamento das penalidades por litigância de má-fé.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir prova da origem do débito, pugnando, ainda, pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que motivou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – BANCO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ENTREGA DE DOCUMENTOS E BIOMETRIA FACIAL NA ABERTURA DE CONTA – FATURAS COM PAGAMENTOS – FATO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais o autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação com o reclamado, de modo que é indevida a negativação em seu nome no valor de R$ 214,32 inscrita em 18/04/2021, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, pois certamente foi vítima de fraude, tendo alguém utilizado de suas fotos e documentos para aquisição de crédito, não podendo ser acolhido o envio de foto como contratação.

2. Contudo, se a instituição financeira apresenta com a defesa, além da coleta de biometria facial no cadastro de abertura de conta, faturas com diversos pagamentos, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a tais documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, pois, sequer junta qualquer boletim de ocorrências a fim de comprovar a existência de ter sofrido alegada fraude, soma-se o fato de que constato a existência de vários pagamentos, o que não é usual de um fraudador.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Ademais, a simples tese de imprestabilidade das provas não se satisfaz. É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

5. Tenho que, no caso em apreço, a empresa conseguiu demonstrar efetivamente a relação jurídica e origem da obrigação. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade da cobrança.

7.
Portanto não assiste razão o reclamante.

8. Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE EXTRATO DE UTILIZAÇÃO DA CONTA E FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFETIVA E INEQUÍVOCA UTILIZAÇÃO DO MEIO DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – EXTRATO DA CONTA COM MOVIMENTÇÃO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de extrato do cartão com pagamentos, não há se falar em inexistência de débito.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1021012-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

RECURSO INOMINADO – BANCO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTA BANCÁRIA DIGITAL – CONTA ABERTA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - FATURAS COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante ora Recorrente, nega que possui relação jurídica com a instituição financeira reclamada, razão pela qual, sustenta que seu nome foi incluído indevidamente nos órgão de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 934,06.

2. Em contrapartida a Reclamada, junta em sua contestação biometria facial enviada pela reclamante para abertura de conta, bem como documento pessoal, e diante do inadimplemento, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Diante da comprovação de relação jurídica entre as partes se não há prova do pagamento, a inclusão do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos da fundamentação acima.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Evidente a tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos – conduta descrita no art. 80, II, do Código de Processo Civil, que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, CONDENO DE OFÍCIO a parte Recorrida a pagar multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, mais honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais. 7. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1005529-88.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

9. Com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

10. Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente a inicial, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

13. Intimem-se.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

15. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Entendo que a decisão agravada é irreparável e as razões do agravo interno não se mostram aptas a invalidar os fundamentos que a embasaram.

Assim, corroboro com o entendimento monocrático do e. relator, pois verifico que a instituição financeira apresentou provas como biometria facial e faturas pagas, comprovando a relação jurídica e a origem da dívida, além do histórico de pagamentos que reforça a legitimidade do vínculo contratual.

Diante disso, a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplemento, configura exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar. A Súmula 34 da Turma Recursal também valida a prova documental apresentada, razão pela qual é evidenciada a legitimidade da cobrança e, por consequência, a inexistência de dano moral.

Necessário ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao agravo interno, no sentido de que, caso o embasamento que lastreou a decisão monocrática seja mantido ou se o recorrente apresentar argumentos insuficientes para afetar as razões já explicitadas, é válida a reprodução dos fundamentos já expostos. Nesse sentido, não se configura a violação ao art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil. (AREsp 1.020.9939/RS; Relator Min. Francisco Falcão; Segunda Turma; DJe 13/05/2019).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática.

É como voto.

Intimem-se as partes.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Juíza

Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024